Tribunal: TJSP
Processo: 2261277-96.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PREPARO RECURSAL NÃO RECOLHIDO – DESERÇÃO. Ausência de recolhimento do preparo recursal. Não recolhimento, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, no prazo assinalado para tanto. Deserção configurada. Inteligência do ``caput ́ ́ do artigo 1.007, e §2o, do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido: Não se conhece, por força da deserção, do agravo de instrumento interposto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PREPARO RECURSAL NÃO RECOLHIDO – DESERÇÃO. Ausência de recolhimento do preparo recursal. Não recolhimento, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, no prazo assinalado para tanto. Deserção configurada. Inteligência do ``caput ́ ́ do artigo 1.007, e §2o, do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido: Não se conhece, por força da deserção, do agravo de instrumento interposto desacompanhado do comprovante de recolhimento do respectivo preparo, quando o agravante não recolhe o preparo, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, no prazo assinalado para tanto, por inteligência do art. 1.007, ``caput ́ ́, e §2o, do Código de Processo Civil. Agravante que argumenta sobre o pedido de justiça gratuita, quando na verdade pleiteou a isenção do recolhimento do preparo recursal, por entender da dispensa das custas processuais nos incidentes processuais. Pedido sequer formulado em Juízo de Primeiro Grau.
RECURSO NÃO CONHECIDO